Tribunal: TJES
Processo: 5000512-06.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos; Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-06.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILIA CORDEIRO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Marília Cordeiro Pereira contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível por ela interposta em face do Município de Barra de São Francisco. A embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria analisado laudo médico que atestaria incapacidade desde 1999, anterior ao óbito do instituidor da pensão em 2004, bem como aponta contradição, por supostamente reconhecer a existência de Doença de Parkinson desde a década de 1990 e, ao mesmo tempo, afastar a prova de incapacidade preexistente ao óbito. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar laudo médico que indicaria incapacidade anterior ao óbito do instituidor da pensão; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer o histórico da doença e, simultaneamente, afastar a comprovação de invalidez total e permanente anterior ao óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A omissão apta a ensejar a oposição de embargos ocorre quando o órgão julgador deixa de enfrentar ponto que deveria ter sido decidido, não se configurando pelo simples não acolhimento das alegações da parte, conforme entendimento do STJ.

5. O acórdão embargado examinou expressamente os laudos médicos juntados aos autos, inclusive aqueles que indicam sintomas anteriores ao óbito, consignando que tais documentos demonstram o histórico clínico, mas não comprovam, de forma inequívoca, a existência de invalidez total e permanente à época.

6. O julgado destacou que o diagnóstico neurológico definitivo por especialista ocorreu em 2005 e que o fechamento diagnóstico da patologia se deu apenas em 2008, concluindo que a prova técnica mais robusta aponta para incapacidade em período posterior ao óbito.

7. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é interna, consistente na incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação defendida pela parte ou com a valoração das provas.

8. O acórdão manteve coerência lógica ao reconhecer o surgimento de sintomas anteriores e, ao mesmo tempo, afastar a comprovação de incapacidade total e permanente naquele momento, inexistindo antinomia interna.

9. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada e busca rediscutir o mérito recursal, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia os elementos probatórios e fundamenta expressamente a conclusão adotada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000512-06.2022.8.08.0008

EMBARGANTE:
MARÍLIA CORDEIRO PEREIRA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARÍLIA CORDEIRO PEREIRA
contra acórdão (id. 16928821), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela embargante em face de
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, para manter incólume a sentença recorrida, afastando a concessão do benefício de pensão por morte, por não haver comprovação de que a incapacidade da recorrente é anterior ao óbito do segurado instituidor.

Em suas razões recursais (id. 17097633), a embargante aduz a ocorrência do vício de omissão, eis que o acórdão deixou de analisar o laudo médico constante nos autos, o qual atesta a sua incapacidade desde 1999, anterior ao óbito do instituidor da pensão em 2004.

Sustenta, ainda, a existência do vício de contradição, uma vez que o acórdão teria afirmado que inexiste prova da incapacidade preexistente ao óbito do seu genitor, embora tenha reconhecido que a embargante é portadora de Doença de Parkinson desde a década de 1990.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão e a contradição apontadas, restabelecendo o benefício de pensão por morte.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida sobre o laudo médico que atestaria a incapacidade em período anterior ao falecimento de seu pai (id. 15069534, p. 5) foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 16166106):

“[...] É certo que ela colacionou aos autos documentos que indicam o surgimento de sintomas neurológicos em período anterior ao falecimento de seu pai, a exemplo do laudo médico datado de 1997 (id. nº 15069534, pg. 10), o qual faz alusão a sintomas, uso de medicamentos e afastamento do trabalho relacionados à doença de Parkinson.

(...)

Conforme se verifica do laudo juntado no id. nº 15069535 - pg. 11, o diagnóstico neurológico definitivo por especialista em distúrbios de movimento ocorreu apenas em 2005, e de forma ainda mais contundente,
o laudo de id. nº 15069534 - pg. 5, informa que o diagnóstico da patologia foi “fechado” somente em 2008
[...] (
grifei)
”.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao inconformismo com o acórdão proferido.

Superado esse ponto, na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assim, a embargante afirma que há contradição no julgado, sustentando que, embora o acórdão afirme inexistir prova da incapacidade preexistente ao óbito, reconhece que a embargante é portadora de Doença de Parkinson desde a década de 1990.

Ocorre que o v. acórdão examinou a matéria relacionada ao afastamento da incapacidade da embargante com clareza e sem apresentar contradição nos próprios fundamentos, conforme se depreende dos trechos a seguir transcritos (id. 16166106):

“[...] Todavia, este e outros documentos da mesma época, embora relevantes para demonstrar o histórico clínico, não se prestam a comprovar, de forma inequívoca, a existência de uma invalidez total e permanente já naquela data, pois eles retratam o início de uma condição de saúde, mas não o seu clímax incapacitante.

A prova mais robusta e tecnicamente precisa sobre o marco da incapacidade aponta para um período posterior ao óbito

[...] (
grifei
)”.

Como é cediço, nos termos do entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença
ou a interpretação legal defendida pelo embargante
.
” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.